Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721797-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SIDNEY REIS DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo executado contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que converteu a obrigação de fazer (restituição do bem livre de ônus) em perdas e danos, determinando a responsabilidade do devedor (réu) pelo pagamento dos débitos apontados no ID 173525671 (R$ 20.699,56). Em suas razões, em suma, o agravante alega que o a sentença somente responsabilizou a instituição financeira pelo pagamento das multas no período em que o veículo esteve em sua posse. Aduz que não houve condenação do executado para arcar com IPVA e licenciamentos do veículo. Sob tais argumentos, sustenta violação à coisa julgada, ampla defesa e contraditório. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a decisão agravada converteu a obrigação de fazer, fixada no título executivo judicial, em perdas e danos, nos seguintes termos: “Adoto as decisões de ID 145964097 e 170732674 como relatório desta. O credor requer a responsabilização do devedor por todos os débitos incidentes sobre o bem e descritos na planilha de ID 173525671 (comprovantes em anexo emitidos pelo DETRAN/SP). O réu se limitou a comprovar a quitação do contrato (ID 177003664). DECIDO. Razão assiste ao credor. Isso porque a r. sentença foi clara ao estabelecer que o bem deveria ser liberado sem ônus, sendo certo que a transferência do veículo para a unidade da federação de SP, realizada pelo devedor, após a apreensão do bem, é que propiciou que o credor não detivesse a posse direta e plena sobre o bem, ainda mais considerando os débitos existentes perante o DETRAN/SP, de responsabilidade óbvia da parte devedora. Aqui não é o caso de se atentar exclusivamente para a data da restituição do bem, sobretudo porque não realizou o devedor a quitação de todas as dívidas perante o DETRAN/SP, se limitando a comprovar a quitação do contrato somente em 01/09/2023 (ID 177003664), respondendo, assim, pelos débitos até então. Assim, recebo o pedido de ID 173525671 como conversão da obrigação de fazer (restituição do bem livre de ônus) em perdas e danos, determinando a responsabilidade do devedor (réu) pelo pagamento dos débitos apontados no ID 173525671 (R$ 20.699,56). A quantia arrestada de ID 126729511 funcionará como pagamento, ao que deverá ser verificado se há crédito remanescente. À Secretaria para que anexe demonstrativo da referida conta judicial, para fins de constatação do saldo atualizado. Feito e preclusa esta decisão, tornem conclusos para extinção.” A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pelo agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Na origem, intimado para se manifestar sobre as questões (id 170732674), executado se limitou a juntar declaração de quitação do contrato de financiamento. Nada alegou acerca da obrigação de fazer e tampouco apresentou argumentos no sentido de que a matéria (pagamento de IPVA e licenciamento) não estaria abrangida pelo título executivo judicial. Ainda que seja cabível agravo de instrumento contra decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença, é imprescindível que a questão tenha sido alegada na origem, sob pena de se configurar inovação recursal e supressão de instância. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se ao juiz da origem. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)